Tribunal: TJDFT
Processo: 0004736-41.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CREDORES E DEVEDORES. INVIABILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA ALHEIA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ADMITIDA PARCIALMENTE E JULGADA IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame
1. Impugnação ao cumprimento de sentença na execução de honorários advocatícios.
2. Preliminar. Admissão parcial da impugnação.
II. Questão em discussão
3. A primeira questão em discussão consiste em saber se a matéria de prescrição alegada pelos executados diz respeito ao crédito perseguido no cumprimento de sentença objeto da impugnação.
4. A segunda questão em discussão refere-se ao pedido de compensação dos créditos de honorários executados com suposto crédito dos devedores junto ao Distrito Federal.
5. A terceira questão diz respeito à alegação de excesso de execução.
III. Razões de decidir
6. A matéria de prescrição alegada pelos devedores diz respeito a questão alheia ao cumprimento de sentença. Em execução movida pelos impugnantes contra o Distrito Federal, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconheceu, em sede de embargos à execução, a prescrição de parte dos créditos perseguidos pelos impugnantes. O êxito do Distrito Federal nos embargos à execução deu ensejo à fixação de honorários, objeto do presente cumprimento de sentença. Assim, tratando-se de questão já decidida no âmbito desta Corte de Justiça e estranha ao cumprimento de sentença impugnado, não se admite a impugnação quanto à mencionada matéria.
7. Os honorários fixados nos embargos à execução constituem verba de natureza privada e que pertencem aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital 5369/2014 combinado com o artigo 85, §§ 14 e 19 do Código de Processo Civil. Dessa forma, não se mostra possível a compensação pretendida pelos devedores, diante da ausência de identidade de credores e devedores.
8. Arbitrados os honorários advocatícios em valor fixo, a correção monetária deve ocorrer a partir da data de sua fixação e os juros, a partir do trânsito em julgado, não ficando configurado, na espécie, o excesso de execução alegado.
9. A partir do dia 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora, nos feitos envolvendo a Fazenda Pública, são realizadas com aplicação da taxa SELIC.
IV. Dispositivo e tese
10. Impugnação admitida parcialmente e julgada improcedente.